Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PRESCRIÇÃO COM URGÊNCIA.

I – A concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.

II – A medicação foi prescrita à agravada-autora, portadora de esclerose múltipla, em caráter de urgência, devido à gravidade e progressão da patologia, portanto, não se submete a prazo de carência, art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei 9.656/98. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

III - Agravo de instrumento desprovido.